Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017520-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), ABEL DA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 207.949.751-00 (AGRAVANTE), ANTONIO DA LUZ - CPF: 330.504.579-53 (AGRAVANTE), ELTON JUNIO CAMARGO - CPF: 066.748.576-70 (AGRAVANTE), JADER CAMARGO - CPF: 016.061.091-54 (AGRAVANTE), JAEDER FRANCO FERREIRA - CPF: 482.158.721-15 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO DA SILVA - CPF: 013.024.111-36 (AGRAVANTE), JOSE MARCOS DA SILVA - CPF: 900.187.101-15 (AGRAVANTE), LEONILDA BATISTA FARIA MAIA - CPF: 007.586.781-85 (AGRAVANTE), CARLOS SILVA ONOFRE - CPF: 496.283.051-15 (AGRAVANTE), GEOVANIA ALVES SABINO - CPF: 014.222.791-97 (AGRAVANTE), JOSE MACELIO DA SILVA - CPF: 396.153.401-20 (AGRAVANTE), ZENILDO FARIA MAIA - CPF: 022.168.261-97 (AGRAVANTE), JOAO INACIO DE MACEDO - CPF: 473.711.706-44 (AGRAVANTE), Espólio de Bráulio Silvares Espíndola (AGRAVADO), Maria Dolores Espíndola (AGRAVADO), Oscar da Cunha Espíndola (AGRAVADO), Gilson Cunha Espíndola (AGRAVADO), Braulio Cezar Gonçalves Espíndola (AGRAVADO), Amarílio da Cunha (AGRAVADO), JOAO BATISTA CARDOSO - CPF: 051.570.721-04 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), VALDINEY RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 005.786.691-02 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1017520-12.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ABEL DA CRUZ DE ALMEIDA, ANTONIO DA LUZ, ELTON JUNIO CAMARGO, JADER CAMARGO, JAEDER FRANCO FERREIRA, JOSE MARCIO DA SILVA, JOSE MARCOS DA SILVA, LEONILDA BATISTA FARIA MAIA, CARLOS SILVA ONOFRE, GEOVANIA ALVES SABINO, JOSE MACELIO DA SILVA, ZENILDO FARIA MAIA, JOAO INACIO DE MACEDO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE BRÁULIO SILVARES ESPÍNDOLA, MARIA DOLORES ESPÍNDOLA, OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA, GILSON CUNHA ESPÍNDOLA, BRAULIO CEZAR GONÇALVES ESPÍNDOLA, AMARÍLIO DA CUNHA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇ
ão NOS TERMOS DO §3o DO ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – INDEMONSTRADOS -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Da análise dos documentos carreados aos Autos, ao revés do que tentam fazer crer, não se evidencia a probabilidade do provimento do seu recurso, eis que, como já exposto na decisão agravada, embora sustentem a nulidade da citação por edital e a nulidade de atos processuais em razão da ausência de nomeação de curador especial, extrai-se do relatório da sentença recorrida que, aqueles que foram citados por edital, foram defendidos pela Defensoria Pública, o que, à toda evidência, afasta a alegada nulidade dos atos processuais.

II - Como também exposto na decisão agravada, não há que se falar que caso seja cumprido o mandado de reintegração de posse sobrevirão danos graves e de difícil reparação, haja vista que, após a análise dos documentos, não se observa que na área em litígio existam escolas, posto de saúde, posto de atendimento do Gefron, Igrejas e vários estabelecimentos comerciais, a não ser que a área a ser reintegrada seja o Município de Porto Esperidião, o que, evidentemente não é.

III - Ainda, embora apontem que ocupem a área há muitos anos, não há que se falar que o cumprimento do mandado de reintegração lhes causará danos graves e de difícil reparação, haja vista que, à toda evidência, os ocupantes da área, sempre tiveram conhecimento de que, em razão da demanda e da liminar há anos deferida, a reintegração da área poderia ocorrer a qualquer momento.

IV -

Assim, sem que tenham os apelantes, ora agravantes, convencido

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ABEL DA CRUZ DE ALMEIDA e OUTROS, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 25615459), que, não concedeu efeito suspensivo ao seu recurso de apelação com o que pretendida sustar os efeitos da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse cumulada com Reparação de Danos e Lucros Cessantes de no 13980-93.2009.8.11.0041, ajuizada pelo Espólio de Braulio Silvares Espindola e outros.

Para tanto, os apelantes, ora agravantes, sustentam que, além da elevada probabilidade do provimento do seu apelo, a medida é necessária para resguardar a posse exercida na área, evitando dano grave e de difícil reparação.

Por fim, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, senão que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas (id. 33155471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1017520-12.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

No caso, os apelantes, ora agravantes, sustentam que, além da elevada probabilidade do provimento do seu apelo, a medida é necessária para resguardar a posse exercida na área, evitando dano grave e de difícil reparação.

Não assiste razão aos apelantes, ora agravantes.

A uma porque, da análise dos documentos carreados aos Autos, ao revés do que tentam fazer crer, não se evidencia a probabilidade do provimento do seu recurso, eis que, como já exposto na decisão agravada, embora sustentem a nulidade da citação por edital e a nulidade de atos processuais em razão da ausência de nomeação de curador especial, extrai-se do relatório da sentença recorrida (id. 24246510) que aqueles que foram citados por edital foram defendidos pela Defensoria Pública, o que, à toda evidência, afasta a alegada nulidade dos atos processuais.

E a duas porque, como também exposto na decisão agravada, não há que se falar que, caso seja cumprido o mandado de reintegração de posse sobrevirão danos graves e de difícil reparação, haja vista que, após a análise dos documentos, não se observa que na área em litígio existam escolas, posto de saúde, posto de atendimento do Gefron, Igrejas ou vários estabelecimentos comerciais, a não ser que a área a ser reintegrada abranja também o perímetro urbano do Município de Porto Esperidião, o que, evidentemente não é o caso.

Ainda, embora apontem que ocupem a área há muitos anos, não há que se falar que o cumprimento do mandado de reintegração lhes causará danos graves e de difícil reparação, haja vista que, à toda evidência, os ocupantes da área, sempre tiveram conhecimento de que, em razão da demanda e da liminar há anos deferida, a reintegração da área poderia ocorrer a qualquer momento.

Assim, sem que tenham os apelantes, ora agravantes, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020